Tribunal: TJMT
Processo: 1018087-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018087-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0001-27 (AGRAVANTE), VITOR ALEXSON MULLER - CPF: 039.694.141-99 (AGRAVADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA POR INVALIDEZ PERMANENTE– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES FEITAS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO JUIZ
A QUO
– ATO PROCESSUAL REALIZADO EM NOME DOS DEMAIS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS
– DECISUM
ESCORREITO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 272, § 2.o do CPC, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, sob pena de nulidade.

A ausência de substabelecimento à causídica, bem como do pedido de exclusividade para que as intimações fossem feitas em seu nome afastam qualquer indício de nulidade dos atos processuais realizados pelo Juízo.

Em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos

os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que

lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para

dirimir

a

controvérsia.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Seguros SURA, nova denominação social de ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento apresentado pela Seguradora.

Em suas razões, a Agravante alega que não houve manifestação expressa acerca da aplicabilidade dos artigos 6, 76, e 272, § 2.o do CPC.

Assegura que as intimações realizadas após 15/03/2017 devem ser anuladas, por não constar no nome da advogada Dianarú da Silva Paixão.

Salienta que juntou todos os documentos de representação, contudo, desconhece as razões pelas quais não foram acostados ao caderno processual.

Com isso, requer a reforma da decisão unipessoal.

Contrarrazões sob o Id. 74287499.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Vitor Alexson Muller
ingressou com
Ação de Cobrança de Seguro de Vida por Invalidez Permanente
em face de
AGF Vida Empresa – Righetti Corretora de Seguros
(atual

D.F. Righetti Corretora de Seguros S/A Ltda.) objetivando a condenação da Requerida ao pagamento da indenização securitária (apólice n.o 22930004516) no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Chamada a integrar à lide,
Royal & Sunallianve Seguros (Brasil) S.A.
apresentou contestação acompanhada da procuração em que outorgou poderes aos advogados Sérgio Bermudes (OAB/RJ 17.587), André Luiz do Rego M. Tavares Pereira (OAB/RJ 109.367), Carolina Cardoso Francisco (OAB/RJ 116.999), Luiza Lourenço Bianchini (OAB/RJ 155.050), Paula Mendes de Farias Mello de Araújo (OAB/RJ 176.951) e Conrado Antunes Raunheitti (OAB/TJ 178.790).

Encartou, também, substabelecimento com reserva de poderes à advogada Daniela Cristina Vaz Patini (OAB/MT 11.60).

Nesta mesma ocasião, a empresa pugnou para que todas as intimações sejam feitas
exclusivamente
em nome do
Dr. André Tavares
(OAB/RJ 109.367) (Id. 36869509 – Pág. 5 – ação origem).

Em
14/03/2017
, a Requerida
Royal & Sunallianve Seguros (Brasil) S.A.
apresentou petição requerendo a juntada “
do substabelecimento ora acostado”.
E, ao final, pediu que “
todas as futuras publicações sejam feitas em nome de Dinarú da Silva Paixão – OAB/MT 10.105, sob pena de nulidade.”
(ID. 36869509 – Pág. 45).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial para condenar a Requerida RSA – ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S.A. ao pagamento do seguro, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de correção monetária corrigida pelo índice INPC e juros legais de 1% ao mês, ambos a partir da citação.

Ainda, condenou a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.o do CPC (Id. 36869510 – ação origem).

Com o trânsito em julgado da sentença, o Autor pugnou pelo início do
Cumprimento de Sentença
; todavia, em que pese intimada para realizar o pagamento de modo voluntário ou, impugnar a pretensão do credor, a Requerida se manteve silente.

Diante disso, em 05/08/2019 o Autor requereu a penhora, via BACENJUD, no valor atualizado de R$ 82.765,31 (oitenta e dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos).

Em 16/09/2019, a Executada se manifestou nos autos por meio da petição de Id. 36869512, requerendo a nulidade das intimações realizadas desde 15/03/2017, com a devolução de todos os prazos processuais, pois inobservado pelo Juízo o pedido feito pela empresa de que as intimações fossem direcionadas à advogada Dianarú da Silva Paixão (Id. 36869512 – Pág. 16).

Sobre essa questão, o Magistrado da Instância singela decidiu (ID. 36869513 – Pág. 1 e 2 – ação origem):

[...] De plano, INDEFIRO o pleito de nulidade das intimações da parte ré, uma vez que não consta nos autos qualquer substabelecimento para a advogada Dianarú da Silva Paixão, como quer fazer crer a requerida.

Assim, restam plenamente válidas as intimações feitas em nome dos advogados constantes dos instrumentos de procuração e substabelecimento juntados aos autos (fls. 123/126).

Defiro o pedido de penhora pelo sistema BACENJUD.

Segue anexo o protocolo e resposta da penhora realizada via BACENJUD, no valor de R$ 82.765,31 (oitenta e dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos).

Intime-se a executada para que oferte manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se o art. 854, § 3.o do CPC. [...]

Os Aclaratórios opostos pela empresa Ré foram rejeitados, o que deu azo à interposição do recurso de Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais,
SEGUROS SURA, denominação social de ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.,
defende a nulidade das intimações realizadas após 15/03/2017.

Alega que Seguradora juntou todos os documentos de representação, inclusive o substabelecimento à Dra. Dianarú da Silva Paixão, o qual, por razões desconhecidas, não foi acostado ao caderno processual.

Assegura que a ausência do documento configura mero equívoco
“não podendo ser descartada, inclusive, uma falha cartorária, fato é que não foi concedida à Seguradora Agravante qualquer possibilidade de regularização processual”.

Frisa que para o saneamento da representação processual, era devida a sua intimação, nos termos do que dispõe o art. 76 do CPC.

Ademais, apresentou longo arrazoado sobre as teses defensivas no sentido de que o Agravado não faz
jus
à indenização securitária, bem como que é descabia da execução por se mostrar excessiva.

Em decisão monocrática, esta Relatora negou provimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos:

[...] Pois bem. Em que pesem às alegações vertidas pela parte recorrente, fato é que a decisão singular não merece qualquer reparo, pelas razões a seguir delineadas.

Desde logo, é importante esclarecer que é atribuída ao advogado a responsabilidade de postular em Juízo a favor do seu cliente e, por tal razão, esse deve ser intimado pela Imprensa Oficial acerca de todos os atos processuais praticados.

Desta forma, a inexistência da intimação obrigatória dos advogados da parte, afrontaria diretamente o art. 272, § 1.o, do CPC, segundo o qual, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade.

Nesse sentido, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome de um determinando advogado regularmente constituído nos autos, quando a parte tiver expressamente requerido.

Na hipótese, apesar da Agravante ter peticionado, em 15/03/2017, requerendo que todos os atos praticados nos autos fossem publicados em seu nome da advogada
Dianarú da Silva Paixão
(OAB/MT 10.105-O), constata-se que não houve a juntada de nova procuração outorgada pela Seguradora Agravante, muito menos o substabelecimento dos antigos patronos, de modo que não há falar em nulidade das intimações.

Vale destacar que haveria nulidade caso as intimações ocorressem em nome de advogado sem procuração nos autos, o que não é o caso.

Ademais, observa-se do substabelecimento que conferiu poderes a Advogada Dianarú da Silva Paixão, o qual foi juntado ao processo
somente em 02/12/2019,
que este foi assinado pela antiga advogada substalecente Cristina Ferraz Temponi em 01/12/2019, ou seja, somente a partir dessa data é que se tem manifestação de vontade de substabelecer poderes à advogada Dianarú da Silva Paixão e não na data de 15/03/2017.

Diante de todo o exposto, é inequívoco o acerto da decisão atacada, motivo pelo qual a sua manutenção se impõe.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada. [...]

Irresignada, a Agravante interpôs este Agravo Interno, em que objetiva a reforma da decisão unipessoal.

A Recorrente alega que não houve manifestação expressa acerca da aplicabilidade dos artigos 6, 76, e 272, § 2.o do CPC.

No entanto, em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos

os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que

lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para

dirimir

a

controvérsia.

Logo, não comporta guarida a irresignação da Agravante.

Quanto à pretendida nulidade das intimações, no
decisum
combatido está consignado que inobstante a Agravante/Requerida ter solicitado (ID. 36869509 – Pág. 45), em 14/03/2017, a juntada do substabelecimento em nome da advogada Dianarú da Silva Paixão, o documento
não
foi acostado ao caderno processual naquela data, mas tão somente em 02/12/2019.

Com efeito, apenas em 02/12/2019 é que a advogada

anterior (
Cristina Ferraz Temponi) manifestou expressamente a vontade de
substabelecer poderes à advogada Dianarú da Silva Paixão.

Ainda que assim não fosse, colhe-se da mesma petição protocolada em 14/03/2017 (ID. 36869509 – Pág. 45) que a parte
não
requereu que as intimações fossem feitas de modo
exclusivo
à Dra. Dianarú da Silva Paixão.

As intimações realizadas após 15/03/2017, portanto, foram direcionadas aos advogados que
já estavam
habilitados no processo, em observância ao art. 272, § 2.o do CPC, o que não enseja vício de nulidade.

A propósito, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. VALIDADE DE INTIMAÇÃO EFETUADA EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA PUBLICAÇÃO EM NOME DE UM CAUSÍDICO ESPECÍFICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. "De acordo com a firme jurisprudência desta Corte, havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles, ausente o pedido de exclusividade de publicação" (AgRg no AREsp 670.673/MA, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/5/2015, DJe de 12/5/2015)
. 2. No caso, o v. acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do eg. STJ, pois não havia pedido expresso para que a publicação fosse efetuada exclusivamente em nome de determinado advogado. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no REsp: 1422861 MA 2013/0385647-5. Relator Ministro Raul Araújo. 4.a Turma. Julgado em 19/03/2019. Publicado em 29/03/2019) (sem destaque no original)

P
ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. PUBLICAÇÃO QUE NÃO OBSERVOU REQUERIMENTO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NO NOME DO ADVOGADO INDICADO PELA PARTE. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. 1. Observa-se que, na petição de Agravo em Recurso Especial, foi feito requerimento de intimação exclusiva em nome dos advogados nela apontados (fl. 3245, e-STJ). Também se observa, conforme mencionado nos Embargos, a falha na autuação do processo, que não vincula a parte a quaisquer advogados. 4.
De acordo com a jurisprudência do STJ, não há nulidade quando a intimação for feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, salvo se a parte tiver indicado que tal ato processual seja realizado, com exclusividade, no nome de um deles, por ela especificado. Nesse sentido: RMS 58.754/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6.11.2018, DJe 19.11.2018; AgRg no REsp 1292984/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23.9.2014, DJe 6.10.2014; HC 129.748/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14.2.2012, DJe 11.4.2012
5. Embargos de Declaração acolhidos, para anular o acórdão proferido no Agravo.

(STJ. EDcl no AREsp: 1535259 SP 2019/0192486-6. Relator Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. Julgado em 22/04/2020. Publicado em 05/05/2020). (sem destaque no original)

Vale registrar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão unipessoal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021